Tribunal: TJSP
Processo: 2025959-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física – Indeferimento - Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do atual Código de Processo Civil – Situação da Agravante condizente com a incapacidade financeira – Comprovação realizada a contento - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025959-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIA
PEREIRA DA ROCHA, são agravados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025959-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.745
AGRV.No:
2025959-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (F. CENTRAL CÍVEL - 22a VARA CÍVEL)
AGTE. :
MARCIA PEREIRA DA ROCHA
AGDOS. :
UNIESP S/A E OUTROS
JUIZ PROLATOR: MARIO CHIUVITE JÚNIOR
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita - Pessoa física
Indeferimento - Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art.
98, do atual Código de Processo Civil Situação da Agravante
condizente com a incapacidade financeira
Comprovação
realizada a contento - Decisão reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 51/52,
que indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante.
Sustenta a Recorrente que apresentou a declaração de pobreza, a
qual se deve presumir verdadeira, além de ter instruído o pedido com documentos que
comprovam a hipossuficiência. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e processado com a concessão da
tutela recursal de urgência.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
Consoante preconiza o art. 98, do CPC/2015: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”
Todavia, a hipótese exige efetiva comprovação do estado de
hipossuficiência, segundo a regra do art. 5o, LXXIV, da Carta Constitucional: “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Preservada a convicção do MM. Juiz da causa, de tal ônus a
Recorrente se desincumbiu no caso em comento.
O valor da causa, em R$86.128,40, não permite presumir a
capacidade de arcar com os custos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025959-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Isso porque o objeto da causa consiste na suposta responsabilidade
dos Réus em assumir a responsabilidade pelo financiamento estudantil contratado pela
Autora.
Ressalte-se que o próprio financiamento estudantil diz respeito a um
programa governamental com foco em estudantes de baixa renda familiar.
De outro lado, apesar de empregada, a Autora tem rendimentos
mensais em torno de R$1.300,00 (fls. 45/50).
Outrossim, os documentos de fls. 54/56 indicam que a Autora, nos
últimos anos, estava na faixa de isenção para a declaração de imposto de renda.
Tais circunstâncias são condizentes com a alegada incapacidade
financeira.
Desta feita, é de rigor a reforma da decisão agravada, para a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica